Tribunal: TJSP
Processo: 0124879-42.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos estaduais – Quinquênio e sexta-parte – Base de cálculo – Sentença de improcedência – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores – Retorno dos autos para eventual adequação, em razão do julgamento do Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Acórdão que determinou a aplicação do Tema 905 – Retorno dos autos para eventual adequação diante do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos estaduais – Quinquênio e sexta-parte – Base de cálculo – Sentença de improcedência – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores – Retorno dos autos para eventual adequação, em razão do julgamento do Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Acórdão que determinou a aplicação do Tema 905 – Retorno dos autos para eventual adequação diante do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) – Acórdão mantido, uma vez que adequado aos paradigmas.
Recurso parcialmente provido.